Tribunal: CARF
Processo: 12448.720994/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA EM DETRIMENTO DO REGIME PRÓPRIO DO ENTE PÚBLICO/FEDERADO.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos empregados, a cargo da empresa, cota patronal. No caso de entes públicos com personalidade jurídica interna, em situações de fato gerador que não estão cobertos pelo regime próprio de previdência, para fins da lei previdenciária, aplica-se o regime previdência geral, equiparando as obrigações principais e acessórias de entes públicos aos termos aplicados às empresas de forma geral. Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos empregados pela empresa, ou de responsabilidade de entes públicos, bem como sobre a remuneração paga ou creditada a contribuintes individuais, nos termos da Lei Orgânica da Seguridade Social. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COOPERATIVA DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNA FEDERAL.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: “É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho”.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. MOTIVAÇÃO. INDEFERIMENTO. A motivação para a diligência requerida deve estar centrada na impossibilidade de o sujeito passivo possuir ou reunir as provas para as comprovações requeridas, o que não se nota no caso em concreto. Deve ser indeferido requerimento de diligência ou perícia quando os documentos integrantes dos autos se revelam suficientes para formação de convicção e consequente julgamento do feito.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.720994/2011-75
ACÓRDÃO
2101-002.835 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA EM
DETRIMENTO DO REGIME PRÓPRIO DO ENTE PÚBLICO/FEDERADO.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos
empregados, a cargo da empresa, cota patronal. No caso de entes públicos
com personalidade jurídica interna, em situações de fato gerador que não
estão cobertos pelo regime próprio de previdência, para fins da lei
previdenciária, aplica-se o regime previdência geral, equiparando as
obrigações principais e acessórias de entes públicos aos termos aplicados
às empresas de forma geral. Incidem contribuições sobre a remuneração
paga, devida ou creditada aos empregados pela empresa, ou de
responsabilidade de entes públicos, bem como sobre a remuneração paga
ou creditada a contribuintes individuais, nos termos da Lei Orgânica da
Seguridade Social. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COOPERATIVA DE
TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNA FEDERAL.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal
Federal no RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166:
“É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da
Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o
valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho”.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO COM
DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui
descumprimento
de
Fl. 4317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.835 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720994/2011-75
2
obrigação acessória apresentar GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. DILIGÊNCIA OU
PERÍCIA. MOTIVAÇÃO. INDEFERIMENTO. A motivação para a diligência
requerida deve estar centrada na impossibilidade de o sujeito passivo
possuir ou reunir as provas para as comprovações requeridas, o que não se
nota no caso em concreto. Deve ser indeferido requerimento de diligência
ou perícia quando os documentos integrantes dos autos se revelam
suficientes para formação de convicção e consequente julgamento do
feito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer do recurso
voluntário, inclusive da matéria sobre as cooperativas de trabalho trazida de ofício pelo Relator,
vencidos os conselheiros João Maurício Vital e Antônio Sávio Nastureles que conheceram do
recurso, mas não da matéria suscitada de ofício, em razão da preclusão; e no mérito, por
unanimidade de votos, indeferir o pedido de diligência e dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para excluir da base de cálculo a parcela do lançamento que diz respeito às
cooperativas de trabalho, em razão da inconstitucionalidade reconhecida pelo STF no tema 166,
cancelando as obrigações acessórias quanto a essa rubrica de lançamento, e manter a autuação
do lançamento remanescente, incluindo as obrigações acessórias das demais exigências da
autuação.
(documento assinado digitalmente)
Antônio Savio Nastureles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Cléber Ferreira Nunes Leite, Wesley Rocha, João Maurício Vital (suplente
convocado(a)), Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antônio Savio
Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, em
face do acórdão de julgamento de primeira instância que julgou improcedente a
impugnação
Fl. 4318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.835 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720994/2011-75
3
Segundo o Acórdão recorrido, os fatos ocorreram da seguinte forma:
Foram lavrados autos de infrações contra o contribuinte acima identificado,
referentes ao período de 01/2006 a 12/2006, cujas informações relevantes, extraídas do Relatório
Fiscal de fls. 2.401 a 2.424, sintetizamos a seguir:
Trata-se de autos de infrações lavrados contra o contribuinte acima identificado,
referentes ao período de 01/2006 a 12/2006, cujas informações relevantes,
extraídas do Relatório Fiscal de fls. 2.401 a 2.424, sintetizamos a seguir:
AI no 37.323.1610
(fls. 2.059), refere-se às contribuições previdenciárias a cargo da empresa,
destinadas à Seguridade Social, da parte patronal, incidentes sobre a
remuneração paga a contribuintes individuais, além das contribuições da empresa
incidentes sobre os pagamentos efetuados a cooperativas de trabalho que lhe
prestaram serviços, ambas calculadas por aferição indireta, no valor de R$
442.071,24, acrescido de juros.
AI no 37.323.1628
(fls. 2.342), refere-se ao descumprimento de obrigação acessória, caracterizada
pelo fato de a empresa autuada ter deixado de exibir à fiscalização documentos
relacionados com as contribuições previdenciárias, e ainda, por ter apresentado
livro contábil sem atender a todas as formalidades legais, infringindo assim o
artigo 33, §§ 2 o e 3o da Lei no 8.212/91, o que motivou a aplicação da multa no
valor de R$ 15.235,55, acrescido de juros.
AI no 37.323.1636
(fls. 2.344), refere-se ao descumprimento de obrigação acessória, caracterizada
pelo fato de a empresa autuada ter apresentado GFIP com incorreções e omissões
relativas à remuneração paga a segurados empregados, contribuintes individuais
e valores pagos a cooperativas de trabalho, o que corresponde à infração ao
artigo 32, inciso IV, da Lei no 8.212/91, motivando a aplicação da penalidade
pecuniária, no valor de R$ 354.620,00, acrescido de juros.
AI no 37.323.1644
(fls. 2.346), refere-se ao descumprimento de obrigação acessória prevista no art.
32, inciso III, § 11o, da Lei no 8.212/91, pelo fato de a empresa autuada ter
deixado de apresentar à fiscalização, quando solicitado, todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela
estabelecida, além de documentos não relacionados às contribuições
previdenciárias, o que motivou a aplicação da penalidade pecuniária, no valor de
R$ 15.235,55, acrescido de juros.
2. Considerando que a entidade autuada não apresentou as folhas de pagamento
dos contribuintes individuais, sua remuneração foi aferida indiretamente com
Fl. 4319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.835 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720994/2011-75
4
base na Planilha de retenção de INSS de pessoas físicas sem vínculo empregatício,
fornecida pela Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) e na DIRF.
3. Como a Prefeitura não apresentou as notas fiscais de pagamento às
cooperativas de trabalho, solicitadas no Anexo do TIF no 5, foi necessário arbitrar
a contribuição devida, através dos valores informados pela Prefeitura na DIRF, a
título de pagamentos a Cooperativas.
4. Inconformado com a autuação em questão, o sujeito passivo apresentou a peça
impugnatória de fls. 4.078/4.086, relativa ao AI no 37.323.1610, argumentando,
em síntese, que:
4.1. Os entes políticos não são obrigados a escriturar Livro Diário;
4.2. Os lançamentos no Livro Razão contemplam todos os recolhimentos feitos ao
INSS a título de contribuição previdenciária, tanto aqueles incidentes sobre os
pagamentos feitos a contribuintes individuais quanto aqueles feitos a
cooperativas de trabalho;
4.3. Não constam nos autos do processo qualquer motivação para que a
fiscalização tenha desconsiderado as informações constantes no Livro Razão da
autuada, e aferido indiretamente o débito;
4.4. A planilha fornecida pela Prefeitura, utilizada pela fiscalização para o
arbitramento do débito em questão, não se presta a tal fim, considerando que
nela constam informações relativas a pessoas físicas sem vínculo empregatício
com a Prefeitura, e não apenas os pagamentos efetuados a contribuintes do INSS,
capazes de gerar a obrigação tributária em questão;
4.5. O critério de aferição utilizado pela fiscalização está equivocado, posto que
pretende tributar pagamentos que não se submetem à incidência da contribuição
previdenciária.
4.6. Além de terem sido utilizados parâmetros equivocados no lançamento do
débito em questão, existem documentos fiscais em poder das autoridades locais,
dos quais podem ser extraídos elementos que comprovam o recolhimento de
todas as contribuições previdenciárias devidas.
4.7. Muito embora os Secretários Municipais tenham apresentado a
documentação solicitada pela fiscalização após o prazo por ela concedido,
considerando que os critérios de aferição estão sendo questionados pela
impugnante, nos termos do art. 148, do CTN, deve ser realizada uma nova perícia.
4.8. Solicita o deferimento de prova pericial de forma que os lançamentos tenham
como base o Livro Razão e as guias de recolhimento do INSS, a serem fornecidas
pelos Secretários Municipais, em prazo razoável. Indica o perito.
4.9. Questiona a cumulação de juros, aplicados na forma do art. 34, da Lei no
8.212/91, e ainda, a SELIC, argumentando que a mesma não pode ser aplicada
juntamente com qualquer outra taxa.
Fl. 4320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.835 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720994/2011-75
5
5. Às fls. 4.161/4.172, a entidade autuada apresenta suas razões de defesa ao AI
no 37.323.1628,
alegando, em síntese, que:
5.1. Não existe embasamento legal para exigência da obrigação acessória de
apresentar livros ou documentos relacionados com as contribuições previdenciárias;
5.2. O dispositivo legal descrito no auto de infração refere-se apenas ao valor da
multa, mas não à obrigação acessória em si, o que implica em cerceamento do
direito de defesa do contribuinte, devendo por esse motivo, ser declarada a
nulidade do AI;
5.3. Não há ainda a delimitação do Regulamento da Previdência Social de quais
seriam os livros e documentos que obrigatoriamente deveriam ser apresentados à
fiscalização, não havendo possibilidade de aplicação de multa, uma vez que a
obrigação acessória em questão fere o princípio da tipicidade tributária;
5.4. Ademais, a fiscalização não descreveu quais foram os documentos requeridos
e qual a finalidade da requisição, o que viola o art. 243 do RPS, padecendo o auto
de infração de vício na fundamentação legal, o que o torna nulo.
5.5. A multa aplicada fere o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade,
porquanto não houve qualquer prejuízo ao Erário Público, e ainda, a Prefeitura
buscou por todos os meios atender à solicitação da fiscalização, mas não foi
suficiente o prazo de 5 dias que lhe fora concedido
6. Às fls. 4.183/4.192, a entidade autuada apresenta suas razões de defesa ao AI
no 37.323.1636, alegando, em síntese, que:
6.1. O art. 334, §1o, da IN no 03/2005 veda que sejam aplicadas multas a órgãos
do poder público.
6.2. A fiscalização deveria ter intimado todos os Secretários Municipais para a
apresentação das GFIP, em função da autonomia gerencial, orçamentária e
financeira
dos órgãos públicos.
6.3. A multa aplicada fere o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade,
porquanto não houve qualquer prejuízo ao Erário Público, e ainda, a Prefeitura
buscou por todos os meios atender à solicitação da fiscalização, mas não foi
suficiente o prazo de 5 dias que lhe fora concedido.
Inconformada, a recorrente apresentou Recurso Voluntário nas e-fls. 4.261 e
seguintes, reiterando as alegações de primeira instância, acrescentando o seguinte:
i)
Alega equívocos nos parâmetros utilizados para realizar o lançamento;
ii)
Frente aos erros apontados na base cálculo entende ser necessário a
realização de perícia contábil;
Fl. 4321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.835 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720994/2011-75
6
iii)
Entende ser descabida a exigência de “cumulação juros”, devendo ser
seguido o que dispõe a Lei 8.212/91, em seu artigo 34, entendendo não ser
possível a aplicação da taxa SELIC de forma cumulativa;
Diante dos fatos, é o presente relatório.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA AUTUAÇÃO E DA EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
O presente processo trata de lançamento de contribuições sociais previdenciárias
principais e de obrigações acessórias, decorrentes dos fatos geradores das obrigações principais,
em razão de duas modalidades: i) remuneração paga a contribuintes individuais; ii) pagamentos
efetuados a cooperativas de trabalho que lhe prestaram serviços. Ambas as ocorrências são
realizadas e calculadas por aferição indireta.
O relatório fiscal encontra-se nas e-fls. 2.405/2.428.
O artigo 28, Inciso III da Lei 8212/91 define o salário de contribuição:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observado o limite máximo a que se refere o § 5o “.
Na apuração do recolhimento dos tributos a cargo da responsável, que no caso
também é exigido do ente público autuante, no que diz respeito ao regime geral de previdência,
nas situações em que os fatos geradores não estão amparados ao regime próprio de previdência,
quanto às obrigações de natureza previdenciária, o ente público é tratado de forma simular à
empresa, estando definidos pelas normas da Lei e aplicada aos fatos. Assim, as obrigações e
responsabilidades previdenciárias estão definias pelos seguintes dispositivos:
Lei no 8.212/91
“Art. 15. Considera-se:
I empresa a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional;
Fl. 4322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.835 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720994/2011-75
7
(...)
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa”.
Em seus argumentos o recorrente alega que por ser ente público, com aplicação de
leis e normas próprias, não possui necessidade de manter em dia livros diários e livro razão,
exigidos de empresas. Contudo, a legislação previdenciária, para fins das obrigações
previdenciária, impõe que sejam mantidos os registros próprios em formalidades idênticas as de
empresas, conforme já citado os dispositivos acima.
E mesmo assim, em seu recurso, o Município contribuinte que esteja em situação
de atender ao regime geral de previdência, alega que possuía registros, contrariando suas
alegações de que não deve manter livro-diário, não havendo dispositivos legais dispensado da
obrigação acessória de elaborar o Livro Diário, e que somente o Livro Razão seriam suficientes
para comprovar o cumprimento de todas as obrigações tributárias. Porém, como visto esse é
insuficiente ou não adequado aos registros das operações e segurados ao regime geral de
previdência, quando contratados em modalidades que não são acobertados pelo regime próprio
de previdência do Município.
DA AFERIÇÃO INDIRETA
O procedimento encontrado pela fiscalização decorreu das informações
identificadas nas operações realizadas pela recorrente e que faltaram informações e documentos
necessários para apuração do fato gerador identificado, estando embasada pela técnica do
arbitramento.
Isso porque o Município não apresentou nenhuma nota fiscal dos pagamentos
realizados às cooperativas de trabalho fiscalizadas que teriam prestado serviços ao ente público
municipal.
Nesse sentido, a Lei 8.212, de 1991, art. 33, §§ 3° e 6o é explícita ao atribuir à
fiscalização o poder de (a) lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário, no caso de recusa ou sonegação de qualquer documento
ou informação, ou sua apresentação deficiente; (b) apurar e lançar as contribuições devidas
quando constatar que a contabilidade não registra a realidade da remuneração dos segurados a
seu serviço e (c) desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado
Fl. 4323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.835 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720994/2011-75
8
empregado, quando constate que o segurado contratado como contribuinte individual,
trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação, preenche as condições que caracterizem
tal condição:
Lei 8.212, de 1991
Art. 33

(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo à
empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário. (Redação dada pela
Medida Provisória n° 449, de 2008) (no mesmo sentido, o art. 233 do RPS)
(...)
§ 6° Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário”.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do direito
é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação, uma vez
que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato esse que não
ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo
37 desta Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
Fl. 4324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.835 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720994/2011-75
9
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A
AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013,
grifou-se)”.
Assim, não assiste razão a recorrente.
DAS EXIGÊNCIAS DAS CONTRIBUIÇÕES A SEGURADOS INDIVIDUAIS
Aos contribuintes segurados individuais, sem vínculos empregatício, a fiscalização
exigiu os percentuais relativos a 11%, dando destaque ao item 4.1 da autuação, e, portanto, sendo
devida a exigência na planilha de retenção do INSS de pessoas físicas sem vínculo empregatícios
fornecidas pela Secretaria Municipal de Fazenda (e-fls. 2.411|2.412), e nas situações em que não
havia cobertura do regime próprio de previdência, ou que deveria ao menos o recorrente
comprovar que não deveria ser exigido a contribuição pelo regime geral da previdência.
Em seu recurso, o recorrente alega que foram feitos lançamentos que abarcaram de
fato o regime próprio, tal como estagiários que encontrariam sob esse regime, e as pessoas físicas
que alugam imóveis para o Município, além de outros que não ensejariam a incidência.
Porém, a prova que deveria ter providenciado era pelo contribuinte, que teve
respeitado o devido processo legal, albergados pelos princípios do PAF da ampla defesa e
contraditório, e que deveria ao menos ter cotejado uma prova indiciária para permitir a análise de
suas alegações.
Do contrário, fica inviável acolher as razões recursais, por não haver nenhuma prova
que pudesse acolher a pretensão do ente público recorrente.
Assim, nesse ponto, a autuação deve ser mantida.
DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS EXIGIDAS DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO
Conforme se constata do auto de infração nas e-fls. 2.412, foram exigidos valores
decorrentes das contratações de cooperativa de trabalho:

Fl. 4325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.835 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720994/2011-75
10
Contudo, os valores exigidos decorrem de dispositivo declarado inconstitucional
pelo STF, RE 595.838, do que trata das Contribuições sociais das atividades desenvolvidas por
Cooperativa, conforme se denota do disposto no art. 22, inciso III, Lei no 8.212/91, in verbis:
"Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
(...)
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho. (Execução suspensa pela Resolução do
Senado Federal no 10, de 2016)”.
A Tese de Repercussão Geral no 166 fixada afasta o fundamento do presente
lançamento fiscal, senão vejamos:
“É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho”.
Assim, também são os precedentes a exemplo dos Acórdãos 2301-009.238, de
relatoria do estimado Conselheiro João Maurício Vital, e AC 2301-009.351, de relatoria do
destacado Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle.
Assim, deve ser acolhida as razões da recorrente, em razão de aplicação obrigatória
da decisão do STF ao PAF, segundo consta do Regimento Interno deste tribunal.
Porém, verifica-se que in casu, o recorrente não apresentou impugnação específica
sobre parte da matéria lançada.
Em que pese não haver impugnação específica a esse dispositivo, verifico que a
recorrente impugnou de forma ampla a autuação e alega, de forma genérica, que os outros casos
do lançamento não ensejam a incidência da contribuição previdenciária, solicitando também
diligência para as respectivas verificações e exclusões da base de cálculo.
Com isso, entendo, que por ser ente público e por diversos princípios albergados
pelo PAF, esse relator pode aplicar de ofício, mediante a provocação recursal, de decisão judicial
do STF com repercussão geral, e nos casos de aplicação harmônica do RICARF vigente.
Como se tem conhecimento, o interessado deve apresentar defesa específica das
matérias que são objeto de acusação, diante do disposto no art. sob pena da preclusão processual
conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, in verbis:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante”.
Sem a impugnação específica, portanto, não há litígio instaurado sobre a matéria, e
essa é a posição majoritária do CARF, no sentido de não conhecer da matéria preclusa, salvo nas
Fl. 4326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.835 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720994/2011-75
11
hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública (Acórdãos 1002-003.088, 1003-
004.264, 2402-012.344, 2402-012.100, 3201-011.640, 2202-010.685, 3402-011.349, 3302-
013.767).
Verifica-se que, no presente caso, estamos diante de um fato possível de análise
sob a ótica do interesse público, podendo compreender como matéria de ordem pública.
Entendo que, a presente intenção de aplicar os efeitos da decisão do STF, sob o
tema da repercussão geral, possui de fato revestimento no interesse público amplo, já que atende
a diversos princípios do direito administrativo e do processo administrativo fiscal, bem como da
própria administração pública, tais como razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, verdade material e eficiência. Além disso, a medida
prestigia o interesse econômico da administração, evitando que possíveis processos sejam levados
ao Poder Judiciário para reconhecer determinado direito que já esteja pacificado pela
administração pública.
Com isso, entendo não ser razoável deixar de aplicar de ofício sob decisão judicial
que possui repercussão geral da matéria objeto de lançamento, uma vez que não deve ser a
intenção da administração publicar fechar os olhos às matérias de direito pacificadas pelo Poder
Judiciário, sejam elas a favor ou contra o contribuinte, e que se for suscitada pelo contribuinte no
judicialmente será imediatamente reconhecido a aplicação do direito material protestado.
Portanto, ao aplicar os efeitos da decisão do STF busca harmonia na interpretação
sistemática dos precedentes judiciais, que devem haver reprodução obrigatória pelo Conselheiro,
no que dispõe dos atuais artigos 85 e 98, inciso I, e 99 do RICARF 1, evitando-se aumentos de
litígios judiciais e favorecendo a pacificação e harmonia do direito demandado, em atendimento
aos princípios processuais mais modernos aplicados atualmente, tal como economia processual,
pacificação de litígios pelos precedentes, redução de demandas administrativas e judiciais, dentre
outros.
A decisão se adequa ao princípio formalismo moderado2, compreendo que é
totalmente racional sua aplicação, tendo em vista que além dos princípios citados.

1 Art. 85. Perderá o mandato o conselheiro que: (...) VI - deixar de observar enunciado de súmula do CARF ou de
resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, bem como o disposto nos art. 98 a 100; e artigo Art. 98.
Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. Parágrafo único. O
disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida,
pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
2 Nesse sentido, o cita-se o inciso IX, do artigo 2o da Lei 9.784/1999 determina que haja a “adoção de formas simples,
suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados
Fl. 4327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.835 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720994/2011-75
12
Abre-se possibilidade de verificação do princípio da verdade material em confronto
com a preclusão processual, uma vez que o contraditório teria sido instaurado pela impugnação,
em razão de outras matérias discutidas em sede de primeira instância, conforme se verifica da
ementa do Acórdão n° 9202-00.818, 2a Turma – CSRF - sessão de 10 de maio de 2010, de relatoria
do Conselheiro Elias Sampaio Freire, que houve apreciação sobre o tema:
“EMENTA.
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
-
IRPF
PRINCÍPIO DA PRECLUSÃO PROCESSUAL X PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Tanto o princípio da verdade material como o princípio da preclusão são
princípios aplicáveis ao processo administrativo fiscal.
Nos processos de determinação e exigência de crédito tributário, a impugnação
fixará os limites da controvérsia, sendo considerada como não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
A aplicação do princípio da preclusão não pode ser levado às últimas
consequências, por força do princípio da verdade material. Pois o Princípio da
Verdade Material está em permanente tensão com o da Preclusão e toca ao
julgador ponderá-los adequadamente.
Constatada a ocorrência do fato gerador do tributo, a autoridade fiscal procede
ao lançamento formal do crédito tributário que o contribuinte, não concordando
com a imputação poderá impugná-la. Instalado o contraditório, o julgador deve
empreender no sentido de comprovar se a hipótese abstratamente prevista na
norma ocorreu de verdade, sem limitar-se ao alegado e apresentado como prova.
Não há verdadeira hierarquia entre os princípios, uma vez que ora poderá
prevalecer um ora outro, devendo ser feito o teste de proporcionalidade, para
decidir qual regerá o caso concreto. Há, pois, uma hierarquização em função do
caso concreto. (...)”.
Cotejando os dispositivos do RICARF, verifica-se que art. 59, inciso XVII3, dispõe que
não será conhecido o Recurso Voluntário ou de Ofício, que não tiver argumentação com os
motivos de fato ou de direito pelos quais o enunciado das Súmulas ou as decisões não se
aplicariam ao caso concreto.
Já o art. 19-A da Lei no 10.522/2002 prevê que os auditores-fiscais da RFB devem
adotar em suas decisões, o entendimento a que estiverem vinculados, inclusive para fins de
revisão de ofício do lançamento e de repetição de indébito administrativa.
Nesse sentido, entendo que o princípio da segurança jurídica pode estar
contemplado, já que se espera confiança nas decisões da administração pública, e não há
incongruência ao disposto no art. 926 do CPC, que estabelece que os Tribunais devem uniformizar
sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

3 Art. 59. Aos Presidentes de Câmara incumbe: (...)XVII - nas hipóteses do art. 101, negar conhecimento ao recurso de
ofício e ao recurso voluntário quando, nesse último caso, o recurso não contiver argumentação com os motivos de
fato ou de direito pelos quais o enunciado das súmulas ou as decisões não se aplicariam ao caso concreto.
Fl. 4328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.835 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720994/2011-75
13
Assim, por essas razões, dou provimento ao recurso nesse item para excluir da base
de cálculo o lançamento com base no art. 22, inciso III, da Lei no 8.212/91, de serviços prestados
por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, ao percentual de quinze por cento
sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, declarado inconstitucional
pelo STF, RE 595.838, tema de repercussão geral n.o 166.
Nesse sentido, as obrigações acessórias decorrentes desta rubrica também devem
ser excluídas, tendo em vista que o principal está sendo retirado da base de cálculo.
DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
DA MULTA APLICADA- DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Na parte mantida da atuação, restou as obrigações acessórias sob os valores de
contribuições previdenciárias de segurados individuais.
Com isso, nessa parte do lançamento, tendo em vista que o Sujeito Passivo deixou
de declarar em suas GFIP’s mensais a totalidade das remunerações pagas aos seus segurados
empregados (cooperativas) e contribuintes individuais, a Fiscalização constatou que o contribuinte
incorreu em infração ao artigo 32, inciso IV e parágrafo 3o da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, na
redação da Lei n.o 9.528, de 10/12/1997, e ao artigo 225, inciso IV, e parágrafo 4o do RPS,
aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99, bem como infringências ao disposto no art. artigo 32,
parágrafos 2o e 3o. Com redação dada pela MP no 449/08, convertida na Lei n° 11.941/09.
Nesse caso, o Município é responsável tributário e deve responder pelos fatos
geradores identificados, salvo se tivesse sido comprovado os recolhimentos devidos pelos
contratados, o que não foi o caso dos autos.
DO CÁLCULO DA MULTA E CUMULAÇÃO DE JUROS
Alega o recorrente que houve cumulação de exigência da multa em razão da
exigência da taxa SELIC e também do disposto no art. 34, da Lei n° 8.212/91.
Quanto a taxa Selic, a Súmula CARF n.o 04 pacificou o entendimento da aplicação da
taxa SELIC, senão vejamos:
"Súmula 04. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais".
E quanto a aplicação do art. 34, da Lei n° 8.212/91, verifica-se que é apenas a forma
e momento que incidirão os juros de mora, não havendo infringência no lançamento quanto a
esse dispositivo.
Por outro lado, verifica-se do relatório fiscal que já teria sido aplicado a multa mais
benéfica no que tange ao cálculo da multa, face à edição da MP no 449/08, convertida na Lei n°
Fl. 4329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.835 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720994/2011-75
14
11.941/09, que inseriu o art. 32-A na Lei n° 8.212/91 e alterou a sistemática de cálculo de multa
por infrações relacionadas ao inciso IV do art. 32 da Lei n° 8.212/91, in verbis:
“ Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
(grifou-se)
Contudo, esse tema não foi objeto de argumentações recursais, e tendo em vista
que o dispositivo estava vigente no momento do recurso, e o presente tema não comportar
matéria de ordem pública, entendo que deve ser mantido as razões do lançamento.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Pretende o recorrente o deferimento de diligência para comprovação do seu
direito, solicitado perícias e demais levantamentos que possa auxiliar sua argumentação e
comprovação da alegação do seu direito.
Fl. 4330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.835 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720994/2011-75
15
Ocorre que, o julgador pode deferir perícia ou diligência somente nos casos de
dúvidas ou que possam esclarecer determinados procedimentos da autuação ou em situações que
o recorrente não tem possibilidade de produzir a prova que se pretende. O que não é o caso dos
autos.
A prova deve ser trazida aos autos pelo contribuinte, não é ônus da administração
pública ou da Fazenda a busca de provas do direito alegado pelo recorrente. Se o fisco tem a
possibilidade de exigir o tributo com base na presunção legal, não faz sentido impor ao fisco o
dever de provar que a presunção em seu favor não pode subsistir. É elementar que a prova para
infirmar a presunção deve ser produzida por quem tem interesse na demanda, que no caso é o
contribuinte.
Assim, indeferido o pedido de diligência ou perícia.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, indeferir o pedido de
diligência, para no mérito DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para excluir da base de cálculo o
lançamento no que diz respeito às cooperativas de trabalho, em razão da inconstitucionalidade
reconhecida pelo STF no tema 166, cancelando as obrigações acessórias quanto a essa rubrica de
lançamento, e manter a atuação do lançamento remanescente, incluindo suas respectivas
obrigações acessórias das demais exigências da autuação.

(Assinado Digitalmente)
WESLEY ROCHA
Relator

Fl. 4331
DF CARF MF
Original